Tribunal: TJSP
Processo: 2202163-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de arresto cautelar de bens em nome dos sócios que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração. Insurgência. Inadmissibilidade. Inexiste nos autos, até o presente momento, indícios de desfazimento de bens e de insolvência dos requeridos a justificar o arresto cautelar de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de arresto cautelar de bens em nome dos sócios que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração. Insurgência. Inadmissibilidade. Inexiste nos autos, até o presente momento, indícios de desfazimento de bens e de insolvência dos requeridos a justificar o arresto cautelar de ativos financeiros e bens móveis e imóveis. Demonstração do risco ao resultado útil do processo em caso de indeferimento do arresto cautelar de bens que cabia à recorrente, ônus do qual não se desvencilhou satisfatoriamente. Decisão mantida. Recurso não provido.